Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Trata-se de Petição ajuizada de próprio punho pelo sentenciado Michael Douglas Mesquita Lima. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, a quem incumbirá o patrocínio, na forma técnica, dos interesses do requerente, bem como avaliação dos fundamentos e instrução do feito com os documentos necessários. Após, voltem conclusos.